Tribunal: TJES
Processo: 0005800-31.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005800-31.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
APELADO: JOSE ROBERTO SANTOS DA HORA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e da simples leitura das razões se identifica o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
23
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SPE ARACRUZ MAROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
contra v. acórdão (ID 4747770) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso interposto pelo Embargante e, nesta parte, a ele negou provimento.

Em suas razões recursais (ID 4792782), a Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não foi enfrentado o argumento sobre a dupla aplicação de multa e não houve a fixação do termo inicial para aplicação dos juros moratórios.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Quanto ao argumento relativo à multa e eventual ocorrência de
bis in idem
, necessário esclarecer que esse ponto nem sequer foi aventado em razões recursais e, para evitar oposição de novos aclaratórios, transcrevo abaixo o rol de pedidos que integraram o recurso:

a) Seja o presente recurso de Apelação recebido em seu duplo efeito e ao final provido, em todos os seus termos;

b) Que seja reformada a sentença para declarar válidas todas as cláusulas do Contrato de Promessa de Compra de Venda, cumulando a retenção de 20% de taxa administrativa, valor pago a título de corretagem e 5,93% de impostos;

c) Caso não seja esse o entendimento desta Colenda Câmara, subsidiariamente, requer seja reformada a R. Sentença para o especial fim de fixar como limite de retenção o percentual de 25% dos valores pagos pela Apelada, tendo em vista sua culpa exclusiva no desfazimento do contrato, bem como todos os custos incorridos pela Apelante para a realização e manutenção do empreendimento imobiliário;

d) Que seja definido como termo inicial para aplicação de juros moratórios, o trânsito em julgado da presente demanda, uma vez que, somente a partir de então estaria configurada a mora do dever de restituir;

e) Com o provimento do recurso, seja redistribuído o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência reciproca entre as partes;

Ademais, nem sequer é possível mencionar uma interpretação lógico-sistemática no caso em exame, pois também não foi aventado nas razões recursais.

Acerca da fixação do termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a condenação, também não merece prosperar, pois o acórdão objurgado enfrentou detidamente a matéria, veja-se:

[...] Por outro lado, considerando que não houve a aposição dos índices pelo juízo a quo, dado o efeito translativo dos recursos, necessária a fixação pormenorizada da incidência dos consectários legais. Nesses termos, o valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, estabelecido nos contratos de compromisso de compra e venda, desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido, vê-se que o
decisum
objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.